Tribunal: STF
Processo: AR 2804
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Alberto Augusto Caldeira Brant, visando desconstituir decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.159.194, transitada em julgado na data de 09.10.2018. Reproduzo o inteiro teor (eDOC 8, p. 355):
          “DECISÃO
    1. Examinados os autos, verificam-se óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo Código”.
    A decisão rescindenda manteve acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que deixou de reconhecer seu direito a receber pensão por morte na condição de menor sob guarda em razão do falecimento de seu avô e guardião em 2005, porquanto considerou-se que o regime jurídico vigente manteve apenas enteados e filhos como dependentes do segurado (Leis n. 8.213/91, 9.032/95 e 9.528/97). Lê-se da ementa do referido decisum (eDOC 8, p. 283-284):
    “Previdenciário – Embargos Infringentes em Apelação – Restabelecimento de Benefício de Pensão por Morte – Menor Sob Guarda – Óbito do Segurado Ocorrido Após a Lei nº 9.528/97. Impossibilidade. Inaplicabilidade da Lei nº 8.069/90 (ECA). 1. Embargos Infringentes interpostos em face de acórdão que, por maioria, reformou sentença de 1o grau, a qual julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte à menor sob guarda. 2. Dispõe o art. 73 da Lei nº 8.213/91 que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer. A redação original do art. 16 do mesmo diploma legal, por sua vez, equiparava ao filho o menor que, por determinação judicial, estivesse sob a guarda do segurado, ou seja, também o considerava como beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado. 3. Ocorre que a Lei nº 9.528, de dezembro de 1997, dando nova redação ao aludido § 2º do art. 16, acabou por excluir o menor sob guarda da relação de dependentes, mantendo apenas o enteado e o menor tutelado equiparado ao filho e ainda assim, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, firmou o entendimento de que “com a edição da Lei nº 9.528/97, o menor sob guarda deixou de ter direito ao benefício de pensão por morte do segurado, não lhe socorrendo, tampouco, a incidência do disposto no art. 33, § 3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, ante a natureza específica da norma previdenciária.” (...) 5. No caso em tela, ocorrido o óbito do guardião do autor, Sr. Maurício Caldeira Brant, em 24/06/2005, durante a vigência da Lei nº 8.213/91, com as alterações das Leis nºs 9.032/95 e 9.528/97, esta é a legislação aplicável à espécie, não existindo fundamento para o deferimento da pensão por morte pleiteada. 6. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no controle de constitucionalidade difuso sobre a questão, qual seja, a nova redação dada ao art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/91, por maioria, acolheu preliminar de não conhecimento da arguição de inconstitucionalidade, sob o fundamento de que de que, como a lei superveniente não teria negado o direito a equiparação do menor sob guarda à condição de filho, mas apenas se omitido em prevê-lo, não haveria inconstitucionalidade a ser declarada. 7. Deve-se considerar a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Lei nº 9.528/1997, que alterou a redação do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, por ser norma previdenciária específica, prevalece em relação ao disposto no art. 33, § 3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo aplicável, portanto, às hipóteses em que o óbito ocorreu a partir da vigência da MP nº 1.523/1996 (...). 8. Dado provimento aos Embargos Infringentes, nos termos do voto”.
    Argui-se na ação rescisória, proposta com base no art. 966, V, do CPC, que este acórdão estaria em desacordo com as jurisprudências do STJ e do STF, nas quais haveria sido reconhecida “a aplicação do ECA sobre a lei previdenciária” e “a persistência do Princípio da Proteção do Menor previsto no art. 227 da CRFB sobre a lei 8.112/90” (eDOC 01, p. 7-8). 
    Havendo a decisão rescindenda mantido tal entendimento, “violou manifestamente norma jurídica (art. 33, § 3º do ECA c/c arts. 227, § 3º, inciso II e 37 da CF)”, razão pela qual deve ser reformada e, posteriormente, reapreciada a causa em novo julgamento; com isso, pugna pela condenação do réu para que seja restabelecida a pensão, com efeitos retroativos (eDOC 01, p. 18).
    É, em síntese, o relatório.
    A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 09.10.2018, razão pela qual, ajuizada em 29.09.2020, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil.
    A competência desta Corte para o julgamento de ações rescisória vem prevista pelo artigo 102, inciso I, alínea ‘j’ da Carta da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados; 
    (…)”
    A legislação processual, por sua vez, dispõe ser cabível ação rescisória nas seguintes hipóteses:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
    IV - ofender a coisa julgada;
    V - violar manifestamente norma jurídica;
    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:
    I - nova propositura da demanda; ou
    II - admissibilidade do recurso correspondente.
    § 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.
    § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.
    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
    § 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”
    No caso que se apresenta a julgamento, a parte autora fundamenta sua pretensão no inciso V do art. 966 supra transcrito.
    Diz que a violação a norma jurídica consubstancia-se na aplicação da lei previdenciária em detrimento do Estatuto da Criança e do Adolescente ao não reconhecer o direito do autor a receber pensão por morte na qualidade de menor sob guarda, mantendo o entendimento veiculado no acórdão do TRF-2 que deu origem ao recurso extraordinário com agravo.
    No entanto, esta Corte não se mostra competente para a análise do pedido.
    Efetivamente, em cumprimento à teleologia do artigo 102, I, ‘j’ da Constituição, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal detém competência para apreciar ação rescisória que tenha por objeto decisão proferida por um de seus ministros ou pelos órgãos colegiados, desde que esta tenha “efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a” (AR 1302, redator p. acórdão o Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 17/09/1993).
    Analisando os autos, depreende-se que a decisão rescindenda negou seguimento ao extraordinário, deixando de analisar o mérito do recurso e, consequentemente, a questão federal e constitucional controvertida, o que se demonstra pela incidência do óbice das Súmulas 279 e 282/STF à hipótese.
    Assim, não havendo incursão no mérito em razão do caráter infraconstitucional das ofensas suscitadas, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:
    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.
    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.
    Nesse sentido:
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (AR 2019 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 10-09-2020 PUBLIC 11-09-2020)
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2017).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVOLVIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS NA INICIAL. DECISÃO AGRAVADA, QUE NÃO APRECIOU MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO-CABIMENTO. 1. Esta Corte firmou-se na orientação de que não cabe ação rescisória contra decisão monocrática que não aprecia o mérito da controvérsia. 2. A questão relativa ao sumiço ou extravio de peças processuais não se constitui em fato superveniente, visto que foi exaustivamente apreciada nos dois embargos de declaração opostos ao acórdão rescindendo. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR 1705 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.08.2002).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para as providências que entender cabíveis.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente